Tribunal: TJDFT
Processo: 0703277-42.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS À MONITÓRIA. MATÉRIA DE DEFESA NÃO APRECIADA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 940 DO CC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Lado outro, em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fundamentos deduzidos tão somente nesta instância recursal. Demonstrados os motivos pelos quais a decisão deve ser reformada, não há violação à dialeticidade ou inovação recursal. Preliminares rejeitadas. Recurso do autor conhecido.
2. Considerando que não há previsão contratual acerca da utilização do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP), a comissão de permanência deve ser calculada com base na taxa média de mercado, conforme cláusula décima quarta do ajuste.
3. No presente, não é plausível considerar que tenha havido triunfo total do autor, ao passo que a utilização de parâmetro diverso para aferir os valores relativos à comissão de permanência, importará na redução do crédito do requerente, motivo pelo qual, é possível considerar que restou implementada a sucumbência recíproca, na forma do caput do artigo 85 do Código de Processo Civil.
4. Não merecem prosperar as alegações da requerida no sentido de que a matéria de defesa não foi apreciada em sentença, quando na verdade o magistrado debruçou-se exaustivamente sobre os diversos pontos elencados nos embargos à monitória.
5. O pedido de restituição em dobro (art. 940, CC) pode ser formulado em qualquer via processual, inclusive em sede de embargos à monitória, sendo prescindível a apresentação de reconvenção. Ausente a demonstração da má-fé da parte demandante, não cabe a penalidade prevista na legislação civil.
6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.